Tribunal: TJPA
Processo: 0821244-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821244-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0821244-48.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

HERMINIO FARIAS DE MELO, OAB/PA 8.126

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXERCÍCIO DE COMANDO (ARTIGO 2º, §2º E §4º, I, IV E V DA LEI Nº 12.850/13). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA E DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0808522-40.2024.8.14.0401, que apura o crime de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) se há contemporaneidade no decreto preventivo; (II) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (III) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e (IV) ser o paciente detentor de boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

N
ão há que se falar em ilegalidade por ausência de contemporaneidade da medida segregatória, em sede de crime de organização criminosa, cujas ações de seus membros se prolongam no tempo. Outrossim, o STF já decidiu quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, decidindo que a mesma diz respeito aos motivos ensejadores da prisão cautelar, e não ao momento da consumação da conduta criminosa, sendo irrelevante, assim, o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e a data da decretação da prisão cautelar.

4.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

5. O juízo primevo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: Decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de fevereiro 2025, de forma presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR,

em face de ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0808522-40.2024.8.14.0401, pela suposta prática do crime de organização criminosa.

Narra o impetrante (fls. 03/13, ID nº 24012370), em suma
que o Paciente teve decretada sua prisão preventiva, sob o argumento de estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo o Ministério Público Estadual opinado favoravelmente à medida, e no mesmo sentido foi o entendimento do Juízo coator.

Pondera que o paciente teve sua prisão preventiva decretada sob a hipótese da garantia da ordem pública por conta de uma suposta infração cometida por terceiros, com menção ao nome do paciente, fato ocorrido há mais de 05 (cinco) anos atrás, ou seja, no ano de 2019, sendo que o juízo ao negar o pleito de revogação da preventiva argumentou que não se trouxe fatos novos.

Diante disso, requer a concessão da liminar, considerando suas condições pessoas favoráveis, bem como, medidas cautelares diversas à prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.

Recebidos os autos por prevenção, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 576/577, ID nº 24102666).

Em sede de
informações
(fls.

586/592, ID nº 24221412), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- A Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva do ora paciente e uma outra pessoa, em virtude de os mesmos, segundo as investigações, integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho, tendo o MPGAECO se manifestado favoravelmente ao pleito.

- Este juízo especializado decretou a prisão preventiva do ora paciente em 21/10/2024, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos.

- O MP-GAECO ofereceu denúncia em relação ao paciente e uma outra pessoa pelo crime tipificado no art. 2°, § 2º, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, ressaltando a denúncia que o aludido paciente possuiria cadastro na organização criminosa Comando Vermelho, bem como exerceria o cargo de Conselheiro-Geral das dívidas do Estado, na citada organização criminosa.

- A denúncia foi devidamente recebida pelo colegiado de magistrados que atua nesta vara especializada.

- O paciente ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, tendo o MP-GAECO se manifestado pelo indeferimento do pleito e este juízo especializado indeferido o pleito de revogação de prisão preventiva.

- O processo se encontra aguardando as respostas à acusação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 692/699, ID nº 24235392), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de contemporaneidade e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CAUTELAR.

Não há que se falar em ilegalidade por ausência de contemporaneidade da medida segregatória, em sede de crime de organização criminosa, cujas ações de seus membros se prolongam no tempo, logo, requer a revogação da prisão preventiva.

Razão não lhe assiste.

O artigo 315, §1º, do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No caso é evidente que estamos diante de organização criminosa. Segundo informações da autoridade coatora, o paciente possuiria cadastro na organização criminosa Comando Vermelho, bem como exerceria o cargo de Conselheiro-Geral das dívidas do Estado, na citada organização criminosa.

Assim, a
nova regra inserida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 artigo 312, §2, do CPP - exige a observância do critério de contemporaneidade dos fatos que constituem fundamento dos riscos que se pretender evitar com a prisão cautelar.

No mais, tratando-se de crime permanente, tudo indica que o paciente continua integrando e promovendo a organização criminosa a que pertence.

Dessa forma, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

Pois bem.

Acerca da contemporaneidade, o doutrinador Norberto Avena ensina:

"(...) contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública. (...) a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
." (Processo Penal, Editora Método, 12a edição, Pág. 1.085).

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Na dicção dos artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC Nº 185893 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado:19/04/2021, DJe: 26/04/2021).

No mesmo sentido, reiteradamente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO" WALTER WHITE ". PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO DECRETADA TÃO LOGO REUNIDOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTEMPORANEIDADE ATENDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO- PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Hipótese na qual o agravante foi preso preventivamente diante da gravidade concreta da conduta imputada, uma vez que, em tese, possui relação de proximidade com o líder da organização criminosa, e atuaria como distribuidor de drogas e, secundariamente, na lavagem de capitais. Consta do decreto preventivo diversos elementos de prova da prática reiterada de tráfico de droga de natureza especialmente reprovável (skunk), sempre em elevadas quantidades, mensuradas em porções de meio quilo cada. 2. Embora os fatos imputados ao agravante tenham ocorrido, em tese, antes de fevereiro de 2020, e a prisão preventiva somente sido decretada em 4/5/2022, não se verifica a ausência de contemporaneidade. A complexidade do feito ora examinado é evidente, com investigação envolvendo ao menos 31 acusados, necessidade de quebra de sigilos telefônicos, telemático e bancário, além de buscas, apreensões e sequestro de bens. Todavia, tão logo colhidos elementos indicativos da sua atuação, a prisão preventiva foi decretada. Portanto, tais fundamentos não carecem de atualidade. 3. Nesse sentido, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes"(RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 4. Incabível a extensão da liberdade deferida a corréus "em razão de serem primários, com bons antecedentes "ao agravante, que ostenta registros criminais pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e 147 do Código Penal, além de registro de ocorrência pela suposta prática de tráfico de drogas. 5. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no RHC nº 179.613/RR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe de 02/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro para o crime organizado, atuando na abertura de empresas para organizações criminosas e na lavagem de dinheiro para tais organizações, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto o Tribunal de origem destacou que "há justo receio de que atos criminosos ainda não tenham cessado por completo". 7. Somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, que trata de ação complexa, a qual conta com multiplicidade de réus (nove), domiciliados em Estados diversos, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 806.191/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe de 28/04/2023).

E ainda sobre a matéria, destaco jurisprudências de Tribunais de Justiça do país:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA
. I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. II - A situação de pandemia, com a necessidade de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou fracionamento do ato virtual, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo. III - Tratando-se de feito complexo, que apura a suposta existência de organização criminosa, composta por dezoito denunciados, concedendo-se prazo em dobro para as Defesas apresentarem alegações finais, está justificado o prolongamento da ação penal. IV - Ressalte-se que o enunciado Sumular nº 52 do STJ estabelece que "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". V - Presentes a materialidade dos delitos, indícios suficientes de autoria e configurada a reiteração delitiva, diante de três condenações anteriores do paciente, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública. VI - A contemporaneidade para a prisão diz respeito aos requisitos autorizadores, independente da data dos fatos, sendo manifesta em delitos permanentes, como o crime de organização criminosa. VI - Ordem denegada.
(TJ/DFT, HC nº 07221587020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, Julgamento: 14/07/2022, DJe: 22/07/2022).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A USÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA
. 1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de organização criminosa, uma vez que as investigações policiais apontaram indícios de que o paciente exercia tarefas dentro do grupo criminoso, mormente em favor de um dos líderes que se encontrava foragido, incompatíveis com a prestação de serviços advocatícios. 2. O encarceramento provisório do paciente também subsiste para assegurar a instrução criminal, haja vista a necessidade de proteção das testemunhas contra pressões indevidas dos integrantes da organização criminosa, bem como de interpostas pessoas, que intermedeiam conversas e asseguram a consecução de objetivos traçados pelos líderes presos ou foragidos. 3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema. 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal. 5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 6. Ordem admitida e denegada.
(TJ/DFT, HC nº 07024754720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, Julgamento: 03/03/2022, DJe: 04/03/2022).

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERMANÊNCIA DOS FATOS QUE DERAM ENSEJO À ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, havendo no decreto preventivo a indicação da motivação suficiente a justificar a necessidade da prisão preventiva, quer dizer, a demonstração clara do enquadramento dos fatos delituosos imputados ao Paciente no requisito autorizador da prisão preventiva inserto no art. 312, do CPP, no caso para a garantia da ordem pública, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação legal na decisão que decretou a prisão. Quanto a extemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte decidiu que a mesma diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da consumação da conduta criminosa, sendo irrelevante, assim, o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e a data da decretação da prisão preventiva. É pacífico o entendimento que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos. Inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias reais constantes nos autos evidenciam que as providências menos gravosas (medidas cautelares diversas da prisão) seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada."
(TJ-AC, Número do Processo: 1000586-50.2022.8.01.0000; Relatora: Desa. Denise Bonfim; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 05/05/2022; Data de registro: 06/05/2022).

Outrossim, concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a mesma diz respeito aos motivos ensejadores da prisão cautelar, e não ao momento da consumação da conduta criminosa, sendo irrelevante, assim, o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e a data da decretação da prisão cautelar.

Desse modo, não merece prosperar a tese formulada pela defesa do Paciente, objetivando a revogação da prisão preventiva.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão que decretou a cautelar,
in verbis
:

“
Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em

um juízo perfunctório.

[...]

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto”.

O juízo inquinado coator manteve a prisão, com a seguinte fundamentação:

“É sabido também que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid

novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu – ID 129604263, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Nessa seara, o investigado é advogado, já responde a outros processos, o que torna mais grave a prática do delito.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de organização criminosa -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0800856-28.2024.8.14.0032, que apura o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. O impetrante sustenta que a decisão está calcada em fundamentos abstratos e genéricos. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes. III. Razões de decidir 3. Decreto preventivo amparados por elementos concretos vastos e robustos. Paciente com o histórico de reiteração delitiva e de descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão em outros processos da mesma natureza. Condições pessoais favoráveis não comprovadas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime. Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.
(TJ-PA, HC nº 0813418-68.2024.814.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Publicado em: 29/10/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 18/02/2025